Tribunal: TJDFT
Processo: 0002584-08.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES DO CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DAS DOSIMETRIAS DO CRIME DE AMEAÇA E DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais previstas no artigo 147 do Código Penal (crime de ameaça), no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (contravenção penal de perturbação da tranquilidade) e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, não deve ser acolhido o pleito absolutório por não haver prova da existência do fato ou insuficiência de provas.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade e pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas.
3. In casu, não há que se falar em redução das penas-bases do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, eis que fixadas no mínimo legal, ante a avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigo 147 do Código Penal e artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, ambos c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006 (ameaça e perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), reduzir o quantum de aumento na segunda fase das dosimetrias das penas do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diminuindo a pena total de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples para 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias de prisão simples; mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença; e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).